Tribunal: TCU
Processo: 016.111/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados em convênio firmado em 2009 entre o Incra e o Município de Canabrava do Norte/MT para a recuperação de estradas vicinais padrão alimentadoras, no Projeto de Assentamento Tatuibi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor da Prefeitura Municipal de Canabrava do Norte/MT e do seu ex-prefeito Sr. Lourival Martins Araújo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 718682/2009; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, uma vez reconhecida a prescrição no caso concreto. 9.2. notificar a prolação deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis.